Tribunal: TJDFT
Processo: 0705960-30.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. INCABÍVEL. COOPERAÇÃO DOLOSA DISTINTA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. DENÚNCIA QUE NARRA TENTATIVA E SENTENÇA QUE CONDENA POR ROUBO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Restando demonstrado que durante o cometimento do delito de roubo o réu, por ter sido reconhecido, decide matar as vítimas, resta configurado o crime do artigo 157, §3°, II, do Código Penal. Não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do réu, é considerada a modalidade tentada.

2. Incabível o reconhecimento da cooperação dolosa distinta quando o próprio agente decide, durante o cometimento do roubo, matar as vítimas, alterando o dolo da conduta.

3. Tendo a denúncia narrado os fatos delituosos na forma tentada, é impossível, sem que haja aditamento da denúncia, a condenação pela forma consumada.

4. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, após a prolatação da sentença condenatória, se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida, sem alteração da pena definitiva.